Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-90.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0015086-90.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTELA BELA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HSBC BANK BRASIL s.a. – BANCO MÚLTIPLO contra sentença da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação de cobrança proposta por ESTELA BELA GONÇALVES. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repressão geral sobre a matéria controvertida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9571425). Com a aposentadoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 50849733). A apelada requer que o apelante apresente proposta de acordo para encerrar a presente demanda. Informa que concorda com os termos do instrumento de acordo coletivo firmado em 11/12/2017 e aditado em 11/03/2020, pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da Advocacia Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil - BACEN, e nos termos da cláusula 5.6 do referido instrumento (ID 68791194). O apelado informa que no momento não há proposta de acordo para a autora/apelada. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, nos Recursos Extraordinários 591.797, 631.363 e 632.212, Temas 265, 284 e 285 da repercussão geral. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator